Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716519-63.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA - ME contra a r. sentença exarada sob ID 76140086, que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que impugnara a dívida de R$ 168.617,01 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo). Em decisão monocrática exarada sob ID 76366370, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nesta oportunidade, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Em seguida, aportou nos autos o petitório de ID 76531691, pelo qual a apelante BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA – ME formula o presente pedido de reconsideração, rediscutindo a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que a exigência de recolhimento de custas antes da análise do pedido configura cerceamento de defesa. Afirma que tal exigência contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a desnecessidade de preparo em recursos cujo objeto é a própria gratuidade. Menciona os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, isonomia, direito de petição e o duplo grau de jurisdição, argumentando que a exigência de preparo comprometeria o acesso à justiça e a colocaria em situação de vulnerabilidade social. Por fim, requer o recebimento do recurso interposto sem a exigência de preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente, importa consignar que o recurso cabível contra a decisão do relator que indefere a tutela antecipada em agravo de instrumento é o agravo interno, não sendo cabível, na espécie, o pedido de reconsideração. Nessa perspectiva, deixo de apreciar a pretensão deduzida na petição juntada ao ID 76531691, em razão da notória inadequação da via eleita, uma vez que, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a decisão monocrática proferida pelo relator deve ser impugnada por meio de agravo interno. Não se descura do fato de que o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de juízo de retratação por parte do relator. Entretanto, afigura-se imprescindível a regular interposição de agravo interno, mesmo porque é realizado após o juízo de admissibilidade do recurso. Inadmissível, portanto, a elaboração de pedido de reconsideração para fins de impugnação de decisão monocrática, devendo a agravante utilizar dos meios processuais próprios aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado. Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). RECUSA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS (PSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA). TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EQUOTERAPIA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Eventual insurgência contra a decisão do relator que indefere o pleito de antecipação da tutela recursal formulado em agravo de instrumento é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC), que possui rito próprio, inclusive com intimação da parte contrária para oferecimento de contrarrazões, não sendo cabível o pedido de reconsideração. (...) (Acórdão 1436321, 07125660220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, os argumentos lançados pela agravante no pedido de reconsideração em análise revelam-se completamente dissociados da matéria tratado nos autos - existência de preclusão, inexistência de fato novo superveniente, análise sob viés diferenciado à Pessoa Jurídica, daquele que é realizado em relação à pessoa natural -, circunstância que, por si só, justificaria o seu não conhecimento. Portanto, incabível o pedido de reconsideração juntado ao ID 76531691, razão que deixo de apreciá-lo. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido pela decisão de ID 76366370, a fim de que a apelante proceda ao recolhimento do preparo recursal, ou seja reconhecida a deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 18:35:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora